Tribunal: TJSP
Processo: 0009539-26.2004.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2001 e 2002 – Município de Itapecerica da Serra – Ação distribuída em 04.11.2004 em face de quem não era proprietário tampouco possuidor do imóvel que originou a dívida fiscal - Ilegitimidade passiva bem reconhecida – Aplicação do entendimento contido no teor da Súmula 392 do STJ - Sentença mantida - Recurso improvido.